Tribunal: TJES
Processo: 0001752-81.2010.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001752-81.2010.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
APELADO: NIVALDO MUCELINI e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. TEMA 566 DO STJ. AUSÊNCIA DE INÉRCIA CONTINUADA DA FAZENDA PÚBLICA. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO JUDICIAL. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que decretou a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada em face de Auto Posto N. W. M. Ltda. e Nivaldo Mucelini, destinada à cobrança de créditos tributários e não tributários constituídos entre 2005 e 2009. O recorrente sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que não houve inércia absoluta da Fazenda Pública, de que a marcha processual foi impulsionada por requerimentos de redirecionamento, retificação cadastral, expedição de carta precatória e consulta patrimonial, e de que o coexecutado ajuizou embargos à execução com depósito integral do débito para garantia do juízo. Requer a anulação integral da sentença para prosseguimento regular da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se ficou configurada a prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80, diante das movimentações processuais promovidas pelas partes e da demora atribuível aos mecanismos do Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O art. 40 da Lei n. 6.830/
19
80 rege a prescrição intercorrente na execução fiscal, e o Tema 566 do STJ fixa que o prazo de 1 ano de suspensão e o prazo prescricional de 5 anos se iniciam automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

4.
A configuração da prescrição intercorrente exige a demonstração do transcurso do lapso legal sem impulsionamento útil da execução, não bastando a mera fluência do tempo sem exame da efetiva inércia da exequente.

5.
A marcha processual revela ausência de inércia continuada da Fazenda Pública, pois, após a informação de encerramento das atividades da empresa e inexistência de bens, o exequente requereu o redirecionamento da execução aos sócios, promoveu a retificação do CPF do coexecutado e requereu consulta via Infojud.

6.
A expedição de carta precatória para citação do coexecutado, em razão de constar como corresponsável na Certidão de Dívida Ativa, constitui ato concreto de prosseguimento da execução e afasta a conclusão de paralisação absoluta do feito por período suficiente à consumação da prescrição intercorrente.

7.
O ajuizamento de embargos à execução pelo coexecutado, com depósito integral do débito para garantia do juízo, evidencia a efetiva movimentação do processo e reforça a inexistência de abandono processual apto a autorizar a extinção da execução por prescrição intercorrente.

8.
A sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem explicitar adequadamente os marcos temporais de suspensão e de contagem do prazo quinquenal mostra-se prematura e dissociada da realidade processual demonstrada nos autos.

9.
A demora na expedição de carta precatória e na apreciação de requerimentos após 2019 decorre do funcionamento da máquina judiciária, incidindo a Súmula 106 do STJ, que impede a imposição de prejuízo à parte que diligenciou em tempo e modo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente na execução fiscal submete-se ao regime do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, nos termos da interpretação firmada pelo STJ no Tema 566.

2. A decretação da prescrição intercorrente exige demonstração concreta do decurso do prazo legal associada à inércia continuada da Fazenda Pública.

3. Requerimentos de redirecionamento, providências de regularização cadastral, consultas patrimoniais, expedição de carta precatória e oposição de embargos à execução com garantia do juízo afastam a caracterização de paralisação absoluta do feito.

4. A morosidade imputável aos mecanismos do Judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente contra a Fazenda diligente, conforme a Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40; CPC, art. 921, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ
-
REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, Tema 566; REsp 1.222.444; STJ, Súmula 106.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001752-81.2010.8.08.0026.

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM.

APELADOS: NIVALDO MUCELINI E AUTO POSTO N. W. M. LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Trata-se de apelação interposta pelo Município
de Itapemirim
contra a
r
espeitável
sentença que decretou a prescrição intercorrente
acerca da exigibilidade do
crédito tributário
em cobrança na
execução fiscal ajuizada contra
Auto Posto N. W. M. Ltda. e Nivaldo Mucelini
.

Nas razões do recurso (id 17586517) o apelante alegou, em síntese, que: 1)
a
“
r
azão da resistência do Executado é de que não foram considerados os marcos prescricionais e a não ocorrência de prescrição intercorrente em autos suspensos em virtude de recebimento de Embargos a Execução, conforme leitura do artigo 921, II do CPC”;

2) “a configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou de bens. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente. (REsp Repetitivo 1.222.444)”;
e
3) “Citados os Executados nos autos, foi promovido depósito judicial, conforme ID 33390100 (06/11/2023) para fins de apresentação de Embargos a Execução, o que novamente interromperia a prescrição intercorrente”
.

Requereu o provimento do recurso “para anular a sentença guerreada integralmente”.

A controvérsia submetida a este órgão colegiado cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente.

Imperioso destacar, de início, que o instituto da prescrição intercorrente no âmbito das execuções fiscais rege-se pelo art. 40, da Lei n. 6.830/1980, cuja interpretação foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566).

Consoante a tese firmada no referido entendimento qualificado, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis; findo esse período, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

No exame detido da marcha processual, observa-se que a execução fiscal foi distribuída em 27-09-2010, visando à satisfação de créditos tributários e não tributários constituídos entre 2005 e 2009. Após citação válida do executado por carta precatória em 29-12-2014, foi informado que a empresa havia encerrado as atividades e não restou bens executáveis (fl. 20 dos autos digitalizados).

O município exequente requereu em 29-05-2015 o redirecionamento da execução para os sócios em razão de dissolução irregular (fls. 24-6) e teve seu pedido indeferido em 14-06-2016 (fl. 33).

Verifica-se que, em 11-12-2017, foi retificado o CPF do sócio e requerimento para consulta ao infojud (fl. 45). Em razão do sócio configurar como coexecutado na Certidão de Dívida Ativa, foi expedida a carta precatória de citação em 09-04-2019 (fl. 56), sendo intimado em 20-11-2023 (id 17586509).

Dessa forma, denota-se que não houve um período de inércia absoluta por parte da Fazenda Pública capaz de ensejar a prescrição decretada, visto que demandaria o transcurso de seis anos (um ano de suspensão somado a cinco anos de prescrição).

Além disso, o coexecutado Nivaldo Mucelini ajuizou Embargos à Execução (5003209-09.2023.8.08.0026) em 06-11-2023, depositando em juízo o valor integral do débito para garantir a execução (id 17586505), ou seja, o processo foi diligentemente movimentado, sendo que somente em 27-02-2026 foi proferida a r. sentença naquela ação em favor do embargante - com reconhecimento da prescrição intercorrente sem apresentar os marcos temporais para justificar a decisão.

Portanto, as peculiaridades processuais evidenciadas, consubstanciadas nas diversas movimentações e diligências postulatórias promovidas tanto pelo exequente quanto pelo executado, afastam a premissa de extinção do processo em 11-07-2025. Revela-se, assim, prematura e dissociada da realidade dos autos a conclusão de extinção por suposta prescrição intercorrente, porquanto não configurada inércia continuada pelo lapso temporal legalmente exigido.

No mais, a demora na expedição da carta precatória ou na apreciação dos pedidos da Fazenda Pública após 2019 deve ser atribuída aos mecanismos da Justiça, atraindo a incidência da Súmula 106, do STJ, segundo a qual o exequente não pode ser penalizado pela morosidade cartorária quando diligenciou a tempo e modo.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)